Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-80.2016.8.11.0020
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000040-80.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Omissão de cautela na guarda ou condução de animal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIANNE NAVES FONTOURA - CPF: 055.007.426-04 (VÍTIMA), RAQUEL ALEGRE AMORIM - CPF: 005.558.811-56 (VÍTIMA), LUSIDALVA MARTINS DA COSTA - CPF: 005.487.171-92 (VÍTIMA), JOELSO INACIO DOS SANTOS - CPF: 023.508.251-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022